Tribunal: TJSP
Processo: 1019653-96.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM EQUIPAMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS AUTOS

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM EQUIPAMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS AUTOS TOMA CARÁTER CONSUMERISTA, COMO CONSEQUÊNCIA DA ATUAL TENDÊNCIA DE ABRANDAMENTO DA CORRENTE FINALISTA OU SUBJETIVISTA NA ACEPÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL – TODAVIA, CONSIDERO QUE O QUANTO DECIDIDO SE COADUNA COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO – COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE DEFICIENTE E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A CONFERIR CREDIBILIDADE AO ALEGADO – SEGURADORA QUE SE LIMITOU A INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS QUE UNILATERALMENTE PRODUZIU, IMPOSSIBILITANDO SUBMISSÃO DOS BENS ALEGADAMENTE DANIFICADOS A "EXPERT" DE CONFIANÇA DO JUÍZO – CARÊNCIA PROBATÓRIA POR SI EXCLUSIVAMENTE ENSEJADA E QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO – RECURSO NÃO PROVIDO.